Tribunal: TCU
Processo: 006.088/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 415120, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 415120, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA E MUSEU. (no da TCE no sistema: 553/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Hardi Milton Eickhoff, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 415120 (peça 9), firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Nova Ramada/RS, e que tinha por objeto "construção de biblioteca e museu". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos 2 e 3 indicados no parágrafo 19 da instrução de peça 63, tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, tanto ordinária quanto intercorrente. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, art. 6o, II, da Instrução Normativa 71/2012 e dos arts. 169, III, e 212 do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à representante do responsável. 1. Processo TC- Processo 006.088/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hardi Milton Eickhoff (XXX.278.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.